Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706592-55.2025.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE ACAMPORA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 7.239/2023. READEQUAÇÃO DE JUROS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, com base na Resolução CMN no 4.790/2020 e a aplicação da Lei Distrital no 7.239/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em contratos bancários e a legalidade dos descontos realizados; (ii) a constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (iii) a eventual readequação da taxa de juros em razão da alteração da forma de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem que isso implique inadimplemento contratual. 4. O STJ, no Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo. 5. A jurisprudência do TJDFT confirma a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático, mesmo em contratos anteriores à Resolução. 6. A Lei Distrital no 7.239/2023 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por vício formal e material, não podendo fundamentar decisões judiciais sobre o tema. 7. A alteração da forma de pagamento não autoriza, por si só, a readequação da taxa de juros, salvo previsão contratual expressa ou demonstração técnica do impacto financeiro, inexistentes no caso concreto. 8. O consumidor permanece obrigado ao pagamento do débito, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por meios ordinários de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “É válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, sem que isso implique inadimplemento contratual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o. Jurisprudência relevante citada: · STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022. · TJDFT, Acórdão 1940901, AI 0733622-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024. · TJDFT, Acórdão 1956106, APC 0705100-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025. · TJDFT, Acórdão 1896751, 0710807-54.2023.8.07.0004, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09/08/2024. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, ser indevida a revogação da autorização para o débito automático, porquanto se destina ao pagamento de parcelas de mútuo, devidamente contratado sob esta modalidade de pagamento. Afirma a ausência de vício de consentimento no contrato firmado, asseverando que a manutenção da decisão vergastada ofende a boa-fé contratual e os termos livremente pactuados, bem como o tema 1.085 do STJ. Tece considerações acerca da legalidade dos descontos por débito comum, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se julgado envolvendo o mesmo recorrente: Direito civil. Recurso especial. Contratos bancários. Cancelamento de autorização de débito automático. Resolução BACEN n. 4.790/2020. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por instituição bancária contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve sentença determinando a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos bancários de mútuo, após requerimento expresso do mutuário para cancelamento da autorização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a revogação unilateral, pelo mutuário, da cláusula contratual que autoriza o desconto automático de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo quando essa autorização foi expressamente conferida no ato da contratação, e se o acórdão recorrido violou normas federais ao aplicar a Resolução BACEN n. 4.790/2020 em detrimento dos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito. III. Razões de decidir 3. O recurso especial não demonstrou, de forma clara e fundamentada, em que medida o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos de lei federal indicados, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, sem correlação analítica entre os fatos julgados e as normas apontadas como violadas, ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF. 4. Ainda que superado o vício formal, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de o mutuário cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto no art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020. 5. A aplicação da Súmula 83 do STJ inviabiliza o processamento do recurso especial, considerando que o entendimento jurisprudencial dominante foi corretamente aplicado pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo 6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido (REsp n. 2.183.619/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025) (g. n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C